Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720619-74.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA - ME, BENJAMIM ALVES GONTIJO, MARTA MARIA GONTIJO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, GERALDO ARAÚJO SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - A contraprestação cobrada pela concessão do direito real de uso possui a natureza jurídica de preço público, de maneira que a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do Código Civil de 1916, ou de 10 anos, consoante o Código Civil de 2002, observando-se a regra de transição. II - A dívida cobrada se refere ao período compreendido entre 04.07.2005 e 04.01.2007 e o valor das parcelas foi estabelecido quando do início da vigência do contrato, cujo termo final se daria em 04.02.2006, mas foi prorrogado para 05.11.2012. Considerando que ação foi ajuizada em 13.01.2016, é inarredável a conclusão de que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. III - Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, asseverando que por se tratar de concessão de direito real de uso de imóvel pertencente à TERRACAP, deve ser aplicado o prazo quinquenal, previsto nessa norma, ao argumento de que o contrato em discussão não é regido pelas regras de direito privado; c) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porque, em eu entendimento, ainda que se trate de relação jurídica regida pelas normas de direito privado, deve ser aplicada a prescrição quinquenal relativa à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 1o do Decreto no 20.910/1932, e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto “De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que visam à cobrança de remuneração pactuada em contrato de concessão de direito real de uso sobre imóvel público, o prazo prescricional da pretensão é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de valores cuja natureza jurídica é a de preço público. Precedentes: AgRg no REsp 1.429.724/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/11/2015 e AgRg no REsp 1.428.576/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2015” (REsp 1601386/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/3/2017). Nesse mesmo sentido Resp 1.537.189/DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 1o/7/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017